Tribunal: TJDFT
Processo: 0003748-83.2019.8.07.0008
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. TENTATIVA. CORRUPÇÃO DE MENOR. ABSOLVIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. COISA ABANDONADA. NÃO OCORRÊNCIA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. VALOR DO BEM. REINCIDÊNCIA. NÃO RECONHECIMENTO. DOSIMETRIA. CONDUTA SOCIAL. COMETIMENTO DO CRIME NO CURSO DE CUMPRIMENTO DE PENA. ANÁLISE NEGATIVA. MANUTENÇÃO. RECONHECIMENTO DA TENTATIVA. ITER CRIMINIS AVANÇADO. FRAÇÃO. 1/3. REGIME SEMIABERTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.Apelação criminal interposta por réu condenado pela prática dos crimes de furto qualificado tentado (art. 155, § 4o, IV c/c art. 14, II, do CP) e corrupção de menor (art. 244-B da Lei 8.069/1990), ambos em concurso formal (art. 70 do CP). Os fatos ocorreram em novembro de 2019, quando o réu, junto a outro imputável e um adolescente, tentou subtrair uma roda automotiva de um lote cercado por muros e grade, tendo já anteriormente subtraído e vendido outra roda do mesmo veículo. A ação foi frustrada pela intervenção policial. A defesa apelou buscando a absolvição por ausência de provas, atipicidade da conduta por suposto abandono da coisa, aplicação do princípio da insignificância, reconhecimento da forma tentada com redução máxima da pena, fixação de regime aberto e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.Há seis questões em discussão: (i) verificar se há prova suficiente da materialidade e autoria dos crimes imputados; (ii) analisar a alegação de atipicidade da conduta por suposto abandono da coisa; (iii) avaliar a possibilidade de aplicação do princípio da insignificância; (iv) definir a fração de redução da pena pela tentativa; (v) aferir a correção da valoração negativa da conduta social; (vi) examinar o cabimento do regime semiaberto e da substituição da pena.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.A prova testemunhal colhida, especialmente os depoimentos coerentes dos policiais que flagraram o delito e a confissão extrajudicial do réu, comprova a materialidade e autoria do furto qualificado tentado e da corrupção de menor.
4.Não há elementos suficientes para concluir que o bem subtraído era coisa abandonada, dado que estava em lote fechado por muro e grade, com indícios de propriedade e vigilância, ainda que intermitente.
5.A aplicação do princípio da insignificância é afastada pela reincidência do réu, pela natureza do objeto subtraído e pela ausência de comprovação do valor inferior ao parâmetro jurisprudencial de 10% do salário-mínimo.
6.A fração de 1/3 (mínima) para redução da pena pela tentativa é adequada, considerando que o crime foi interrompido em sua fase final de execução, com a res furtiva já sendo retirada do imóvel.
7.A valoração negativa da conduta social do réu é legítima, pois o crime foi cometido durante o cumprimento de pena anterior, evidenciando reiteração delitiva.
8.O regime semiaberto está corretamente fixado em razão da reincidência, nos termos do art. 33, § 2o, "c", do CP e da jurisprudência consolidada.
9.A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos não é possível em razão da reincidência, conforme vedação expressa do art. 44, inciso II, do CP.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10.Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento:
1.O flagrante delito e a confissão extrajudicial constituem provas suficientes para a condenação por furto qualificado tentado e corrupção de menor.
2.A inexistência de identificação do proprietário não descaracteriza a coisa como “alheia”, nem permite considerá-la abandonada.
3.A reincidência e a ausência de prova do valor ínfimo do bem impedem a aplicação do princípio da insignificância.
4.A fração mínima de redução da pena pela tentativa é adequada quando o crime está em estágio avançado de execução.
5.A prática de novo delito durante o cumprimento de pena justifica a valoração negativa da conduta social.
6.Réu reincidente deve iniciar o cumprimento da pena em regime semiaberto e não tem direito à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.